Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes.
2. A regra do art. 489, §3o, do CPC, alusiva à necessidade de conjugarem-se, na interpretação da decisão judicial, “todos os seus elementos”, positiva a pertinência do critério sistemático. A solução deflui também do art. 504, inc. I, do CPC, em que se explicita que os motivos, embora não façam coisa julgada, sempre servem para “determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.
3. Na hipótese, embora o dispositivo da sentença exequenda tenha consignado a expressão “retenção de R$ 2.100,00 pela autora”, sobreleva a irrefutável fundamentação do julgado no sentido de que o pedido de ressarcimento formulado pela demandante foi integralmente acolhido, ou seja, é fato incontroverso que a autora realizou o pagamento do sinal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) na conta da parte requerida previamente à realização do serviço contratado e resolvido judicialmente. 3.1. Rescindido o contrato verbal formulado entre as partes litigantes, e retornando ao “status quo ante”, revela-se devida a restituição do pagamento prévio realizado pela autora à empresa ré (R$ 2.100,00), sob pena de enriquecimento ilícito da contratada, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.